Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos etc.
I - A Agravante não cumpriu o prazo estipulado na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11 de março de 2021 (Altera o art. 46 da Res. 03/2018), interpondo o recurso sem comprovar o recolhimento do preparo.
II – Sendo assim, determino a intimação da parte Agravante a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento na forma do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade.
III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =